Tribunal: TJDFT
Processo: 0727002-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727002-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA - EDIPRESS LTDA RECORRIDO: RITA MARIA LAFETA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ASSINATURA DE REVISTAS VIA TELEFONE. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NÃO COMPROVADA. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE PAGAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1. A hipervulnerabilidade da pessoa idosa é uma condição especial que a torna mais suscetível às práticas abusivas no mercado de consumo, causada pelas típicas debilidades que acompanham a idade avançada. Tal condição exige maior cautela na análise de contratos de adesão firmados no mercado de consumo. 2. Não se desincumbindo o fornecedor de serviços do seu ônus probatório de comprovar a existência e validade dos contratos pactuados por meio de chamadas telefônicas, tais negócios jurídicos devem ser considerados inexistentes ou nulos. 3. A boa-fé objetiva é um princípio basilar do direito do consumidor, segundo o qual as partes possuem o dever de agir com apoio em valores éticos e morais. A violação do aludido princípio autoriza a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente do consumidor. 4. Indiscutível que a empresa requerida tinha ciência de que a consumidora estava assinando revistas repetidas, cuja entrega se sobrepunha no tempo, impingindo produtos prevalecendo-se da idade avançada da autora. A prática abusiva perpetrada pela empresa requerida enseja o dever de indenizar moralmente a autora consumidora por violação à integridade psíquica, à liberdade de contratar e à solidariedade, substratos da cláusula geral de tutela da pessoa humana, nos termos do art. 39, IV, do CDC. 5. Recursos conhecidos. Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido. O recorrente alega violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o valor fixado à título de danos morais, tendo em vista ter sido muito superior ao pleiteado pela parte autora na petição inicial. Aduz, nesse sentido, violação ao princípio da adstrição. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de diversos Tribunais de Justiça para demonstrá-lo. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada Regiane Santos de Araújo, inscrita na OAB/SP no 192.182. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 492 do CPC, bem como em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Contrariamente ao alegado pelo recorrente, no que se refere ao valor da condenação a título de indenização por danos morais, o valor arbitrado não supera o valor pleiteado pela parte autora, ora embargada, conforme resta evidente a partir da análise da exordial (ID 58579214, pág. 14) (...). Com efeito, a decisão proferida por esta egrégia 7a Turma Cível guardou perfeita consonância com os dispositivos legais e jurídicos que regem a matéria, porquanto apreciou todos os pontos postos “sub judice” e fundamentou devidamente a convicção proclamada. Verifica-se, portanto, que as questões foram dirimidas com exatidão, conforme se depreende da simples leitura do v. acórdão impugnado, não havendo vícios a serem sanados” (ID 63223002). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003